Tribunal: TJES
Processo: 0043573-03.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043573-03.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DO CDC E DA NOTIFICAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. EXAME DA LEGALIDADE. MULTA DEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. N
ão se discute que possui referido órgão legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), na medida em que detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2. Compete ao Poder Judiciário,
de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

3.
É
possível a redução, em juízo, do valor fixado a título de multa, modulando-se a sua imposição, quando inobservados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
No caso,
da leitura da decisão administrativa, se depreende as regras violadas pela empresa apelada e o fato ensejador da multa, qual seja, o descumprimento do dever de prestar informações aos fatos abordados pelo consumidor (art. 55, §4º, CDC) e por não ter comparecido à audiência de conciliação em processo administrativo instaurado, (art. 33, §2º do Decreto nº2.181/97), mesmo tendo sido notificado.

5.
Portanto, não cabe cogitar de ilegalidade na tramitação do processo, estando o ato decisório devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

6.
Outrossim, é cediço que a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7
.
Na hipótese,
revela-se acertado o entendimento do Juízo singular (fls.
232/234
),
que, conforme
asseverado em
sua sentença, constatou que os valores das penalidades fixadas desrespeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa.

8.
Assim, observo que a redução do valor da multa pelo MM. Juízo
a quo culminou por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, e r
espeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, atendendo a finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.

9
.
A
verba sucumbencial deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido, qual seja, o valor de redução da multa (ou, em outros termos, a diferença entre a multa originalmente aplicada e o seu valor remanescente).

10
.
Recurso conhecido e
desprovido, para manter
incólume
a r. sentença
vergastada
.
Honorários majorados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
se insurge contra a r. sentença de fls. 232/234, proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora da ação
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, ora apelada, para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 413/2008.

Pelo que se extrai dos autos, no caso, após reclamação recebida pelo PROCON Municipal em desfavor da empresa TAM Linhas Aéreas S/A, ora apelada, foi expedida notificação para que esta prestasse informações sobre as questões de interesse da consumidora reclamante. Entretanto, a apelada se manteve inerte, tampouco comparecendo à audiência de conciliação.

Tendo em conta a infração cometida e diante da inércia da empresa apelada, a reclamação da consumidora foi julgada procedente, restando aplicada a multa correspondente, ora objeto da presente ação, por infrações à legislação consumerista.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca da multa administrativa
impugnada
,
em ação administrativa pelo PROCON, cumpre destacar que ela se origina de
descumprimento de normas do CDC
.

E sobre o tema, não se discute que possui referido órgão legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), na medida em que detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo, contudo, fazê-lo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

Sob essa perspectiva, é possível a redução, em juízo, do valor fixado a título de multa, modulando-se a sua imposição, quando inobservados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 2 . Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997). 3 .
Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional
. 4 .
Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
.
5 . Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(TJES - AC: 00208958120188080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE
. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$102.267,10 (cento e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido.(TJ-ES - AC: 00010596420148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Lado outro, relativamente à decisão administrativa que aplica a multa prevista no art. 56, I, do CDC, deve ela ser proferida com observância do contraditório e da ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, LV da CF, bem como do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97, que prevê (na redação vigente ao tempo da aplicação da multa):

Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§1º A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

Fincadas

essas

premissas
, em que pese a irresignação recursal manifestada pelo Município de Vitória, verifica-se, na hipótese vertente, que, após regular trâmite, o Procedimento Administrativo nº

413/2008 culminou com a prolação de decisão administrativa que aplicou multa no valor total de
R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos)
.

Com efeito, da leitura da decisão administrativa, se depreende as regras violadas pela empresa apelada e o fato ensejador da multa, qual seja, o descumprimento do dever de prestar informações aos fatos abordados pelo consumidor (art. 55, §4º, CDC) e por não ter comparecido à audiência de conciliação em processo administrativo instaurado, (art. 33, §2º do Decreto nº2.181/97), mesmo tendo sido notificado.

Portanto, não cabe cogitar de ilegalidade na tramitação do processo, estando o ato decisório devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Ato contínuo, sem prejuízo da análise supra sob o ângulo da legalidade estrita, é cediço que a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos

critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Analisando os dispositivos, extrai-se que, para a aplicação da multa, necessária se faz uma análise conjunta de vários fatores, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

No caso,

foi aplicada à apelada multa no valor total de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), em razão da prática da infração consumerista,
e, ainda, em razão do descumprimento da notificação do órgão administrativo
, deixando de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor.

Nesse contexto, e ainda que se tenha apurado a prática infracional à legislação consumerista, reputo ter sido outorgada, em um primeiro momento, excessiva importância à condição econômica da fornecedora, em detrimento à gravidade da infração, quando da individualização do valor da multa, do que se extrai estar o valor da penalidade em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o tema, confira-se o aresto deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. MANTIDA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo
. Precedentes do TJES. 3. A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o quantum das multas não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância das multas, e não que a norma é inconstitucional. 4. No caso em questão, a manutenção do valor da multa no patamar fixado pelo Procon Municipal (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade no caso concreto, em que apenas a tarifa de serviços de terceiros (R$ 2.520,00) foi declarada ilegal. 5. Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa”. Precedentes. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e não provido, por maioria. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5023472-39.2021.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/04/2024)

Sob tais considerações
,
sopesando o grau de lesividade do ato infracional, com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, revela-se acertado o entendimento do Juízo singular (fls.
232/234
),
que, conforme trecho abaixo extraído de sua sentença, constatou que os valores das penalidades fixadas desrespeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa, senão vejamos:

“[...
] In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, conforme se verifica na decisão administrativa já mencionada. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.[...]”.

Assim, observo que a redução do valor da multa pelo MM. Juízo
a quo culminou por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, e r
espeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, atendendo a finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

No que diz respeito à alegada existência de sucumbência mínima por parte do ente apelante
,
inviável o reconhecimento da pretensão em comento,
uma vez que, formulados pedidos sucessivos, a
improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do valor) caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE ASPECTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5.
O pleito de anulação da sanção não foi acolhido, tão somente o pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa foi julgado procedente, razão pela qual, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com a distribuição igualitária dos ônus da sucumbência
.
(...)
(
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0018510-06.2014.8.08.0347, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Data: 18/
12
/2023
)

Por fim,
quanto
à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, tratando-se de ação
anulatória,
inexiste propriamente provimento jurisdicional condenatório, razão pela qual, em atenção à ordem legal disposta no art. 85, §2º, do CPC, a verba sucumbencial deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido, qual seja, o valor de redução da multa (ou, em outros termos, a diferença entre a multa originalmente aplicada e o seu valor remanescente).

É este o entendimento desta c. 2ª Câmara Cível,
valendo conferir, por todos,
A
pelação Cível nº
0000054-70.2015.8.08.0024,
Relator Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR,
Data: 22/03/2024.

Assim, sob nenhuma das perspectivas aventadas pelo recorrente a r. sentença merece reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para manter incólume a r. sentença
vergastada
.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em favor da parte apelada em 2% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043573-03.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra a sentença (fls. 232/234v) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória ajuizada por Tam Linhas Aéreas S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa referente ao processo administrativo nº 413/2008, aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrada inicialmente em R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos). Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios na forma
pro rata
, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Sustenta o apelante que: (1) foram observados os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.738/03, razão pela qual a redução da multa pelo Juízo de 1º Grau deu-se de forma manifestamente subjetiva; (2) na eventualidade de manutenção da sentença, requer seja reconhecida a sucumbência mínima do apelante, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à apelada.

A Eminente Relatora negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “
a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor”
(CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “
sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”
(CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o processo administrativo nº 413/2008 para apurar a reclamação feita por um casal de consumidores que se sentiram lesados pela apelada, em razão de falha na creditação de pontos na conta de milhas dos clientes, referente ao programa de fidelidade da companhia da aérea.

O valor da multa aplicada no processo nº 413/2008 foi de R$24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Frise-se, a propósito, que não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual “
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa quantificada pelo Município de Vitória em R$24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da empresa não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do Município de Vitória, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – valor da multa originária reduzida em 50% (cinquenta por cento) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada pleiteando a redução da multa.

Averbe-se que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Desnecessária, portanto, a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, revelando-se impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Noutra parte, em razão da expressiva redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima do Município de Vitória, do que decorre que não deve ser reformado o capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca.

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o voto da Eminente Relatora e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira